Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-06.2017.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702034-06.2017.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA ROCHA SOUSA, PATRICIA ROCHA SOUZA, LUCIANA ROCHA SOUSA, CLAUDIA ROCHA SOUSA EMBARGADO: VANDA DE SOUZA SANTOS, ESTEFANIA SANTOS SOUSA, IZABELLA SANTOS SOUSA D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH